Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718272-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: HEMERSON LIMA DUARTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Pj-e 0714940-22.2021.8.07.001, que manteve a determinação anterior, de emenda à inicial, sobre a necessidade de a agravante promover seu cadastramento para recebimento de intimações, por meio do sistema informatizado. A agravante sustenta que a decisão agravada não pode ser mantida, porquanto não tem natureza jurídica de empresa de grande porte, e não possui fins lucrativos, não se enquadrando na referida exigência da Portaria GC 160/2017. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. A princípio, há óbice quanto ao seu cabimento, tendo em vista que a decisão agravada não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC/2015, para impugnação por meio de Agravo de Instrumento. A tese fixada nos REsps ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, tem aplicação restrita, somente para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), o que, à toda evidência, não se vislumbra na hipótese, porquanto a questão debatida não envolve perecimento de direito, senão apenas debate sobre o cadastramento da agravante no sistema Pj-e, para fins de intimação, por meio do sistema. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial, para cadastramento da agravante no sistema PJ-e. Sem carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “O gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida.” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). E, por fim, ainda que superado o óbice do cabimento, o presente recurso é intempestivo, uma vez que a decisão posterior (ID 91862661), tida por agravada, apenas ratificou o entendimento firmado na decisão de emenda à inicial, em resposta à petição da agravante de ID 91840615, que apresenta, no ponto, inegável característica de pedido de reconsideração, sem aptidão, contudo, para interromper o prazo recursal, que se encerrou aos 31/05/2021, tendo sido o recurso interposto somente no dia 08/06/2021. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora